Tribunal: TJSP
Processo: 2184414-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Despesas de condomínio. Citação por carta. Cabimento. Atual CPC que não repete a ressalva contida no diploma anterior, no sentido de ser inadmissível citação por carta no processo de execução. Possibilidade de entrega da carta ao funcionário de condomínio, nada importando, dada a falta de restrição na lei, que o condomínio seja o exequente. Artigo 248 § 4o do

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Despesas de condomínio. Citação por carta. Cabimento. Atual CPC que não repete a ressalva contida no diploma anterior, no sentido de ser inadmissível citação por carta no processo de execução. Possibilidade de entrega da carta ao funcionário de condomínio, nada importando, dada a falta de restrição na lei, que o condomínio seja o exequente. Artigo 248 § 4o do CPC. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184414-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO VILLA SÃO PAULO FAMILY CLUB, são agravados PAULO
MENDES DE LIMA e FABRÍCIA DIAS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184414-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2184414-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Condomínio Villa São Paulo Family
Club
AGRAVADOS
Paulo Mendes de Lima e outro
VOTO No 38.151
EMENTA
Execução por título extrajudicial.
Despesas de condomínio. Citação por carta. Cabimento. Atual CPC que
não repete a ressalva contida no diploma anterior, no sentido de ser
inadmissível citação por carta no processo de execução. Possibilidade
de entrega da carta ao funcionário de condomínio, nada importando,
dada a falta de restrição na lei, que o condomínio seja o exequente.
Artigo 248 § 4o do CPC. Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução de título extrajudicial, rejeitou pedido do
autor de citação postal dos devedores e, com isso, mandou realizar o ato por
Oficial de Justiça, isso ao argumento de que haveria conflito de interesses no
recebimento da carta por funcionário da exequente.
O agravante insiste no cabimento daquela medida.
Assim, ele afirma que não é vedada pela novel lei
processual a citação por carta em execuções e que, assim, a realização desse
ato por meio de Oficial de Justiça passou a ser alternativa secundária, a
critério do autor da ação.
Ao agravo foi concedido efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184414-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação dos demandados para responder ao recurso.
Pois bem.
O entendimento prevalecente nesta Câmara é no
sentido de que a lei processual admite a citação postal na execução de título
extrajudicial.
Assim tem ocorrido sobre o fundamento de que o
artigo 246 do novel diploma não repete a ressalva presente no artigo 222 do
Código anterior, no sentido de ser inadmissível citação por carta na execução.
Cuida-se de posicionamento que tem sido abonado
por prestigiados processualistas, sendo disso exemplo observação contida em
“Comentários ao Código de Processo Civil: perspectivas da magistratura”
(Sérgio Shimura e outros, Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 831):
“Como regra, a citação pode ser feita pelo correio,
nos termos do artigo 246, CPC/2015. Não existe mais a ressalva expressa
quanto à execução, em que se exigia a citação necessariamente pelo oficial de
justiça, como constava do revogado art. 222, d, do CPC/1973. Como não vem
prevista mais tal exceção, na execução segue o modelo geral, que é a citação
pelo correio. Além de ser mais prática e célere, os atos constritivos nem
sempre dependem de oficial de justiça, como sucede com a penhora on-line
(art. 854), penhora de imóveis mediante apresentação de certidão imobiliária
(art.845, §1o). Entretanto, nada obsta a que o exequente, antevendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184414-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
necessidade de penhora por meio de oficial de justiça, requeira a citação por
esse meio. O art. 806, §2o (execução para entrega de coisa) alude a “mandado
de citação”. E o art. 829, §1o (execução por quantia certa) também se refere a
“mandado de citação” (...) Dessarte, a citação na execução pode se dar pelo
correio, oficial de justiça (incluindo por hora certa, art. 830 §1o) e por edital.”
Logo, na espécie não havia vedação legal para a
citação dos devedores pelo correio.
De lembrar que o artigo 248 § 4o do Código de
Processo Civil permite a entrega da carta de citação ao funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios
ou loteamentos com controle de acesso, o que confere eficácia aos atos que
tenham sido dessa maneira realizados.
Aliás, assim tem decidido esta Câmara em casos
análogos:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação válida, nos termos do art.
248,
§4o,
do
CPC.
(...)
Recurso
desprovido.”
(AI
n
o.
2023058-37.2019.8.26.0000, 36a Câmara, rel. Des. Milton Carvalho, j.
13.03.2019).
“Agravo de instrumento Título de crédito Execução
de título extrajudicial Citação postal Avisos de recebimento assinados por
terceira pessoa Endereço que se localiza em loteamento com controle de
acesso Art. 248, §4o, do CPC. Citações postais válidas Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.” (AI n o. 2023020-59.2018.8.26.0000, 36a
Câmara, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 27.04.2018).
Logo, não se há de dizer que tal modalidade de
citação aqui seria inválida caso a carta fosse recebida por funcionário do
condomínio exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184414-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, dá-se provimento ao recurso com o fim de
autorizar a citação pelo correio.
ARANTES THEODORO
RELATOR